Tribunal: TJBA
Processo: 8010916-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010916-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: ANDERSON SANTANA SANTOS Advogado(s):ANDRE RODRIGUES SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, NULIDADE POR OMISSÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DESCREDENCIAMENTO SEM JUSTIFICATIVA E SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, em ação ajuizada por motorista de aplicativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reativação da conta do autor na plataforma digital e condenar a empresa ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente e não foi objeto de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de deserção por insuficiência de preparo; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por omissão, à luz do art. 1.022 do CPC; (iii) apurar se houve julgamento ultra petita quanto aos lucros cessantes; e (iv) examinar a legalidade do descredenciamento da conta do motorista e a consequente responsabilidade por lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de deserção é rejeitada, pois a parte apelante comprovou o recolhimento integral e tempestivo das custas recursais, conforme tabela vigente do TJ/BA. Não se reconhece a nulidade da sentença por omissão, uma vez que os embargos de declaração foram rejeitados com fundamentação suficiente, inexistindo vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC. A sentença não incorre em julgamento ultra petita ao fixar lucros cessantes relativos a todo o período de inatividade, uma vez que surgem mês a mês, enquanto persiste o ilícito, e são exigidos periodicamente, como uma típica prestação continuada. A relação contratual entre motorista e plataforma é de natureza civil, e a rescisão imotivada, sem prévia notificação e sem demonstração de justa causa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Enquanto o Apelado demonstrou o credenciamento e a informação prestada pelo ora Apelante em relação a rescisão após procedimento de rechecagem de segurança para a decisão de encerramento da parceria (art. 373, I, do CPC) a empresa Apelante não comprovou a ocorrência de fato que justificasse o descredenciamento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A condenação por lucros cessantes deve ser mantida, devendo o valor ser apurado com base na média dos rendimentos apresentados e limitado ao período compreendido entre o bloqueio e a efetiva reativação da conta, a ser apurado em liquidação de sentença. A pretensão subsidiária formulada em sede recursal, objetivando limitar os lucros cessantes ao prazo contratual de sete dias configura inovação recursal. Incide a majoração de honorários de sucumbência, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e a jurisprudência do STJ no Tema 1059 (REsp 1.865.553/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição dos embargos de declaração, quando fundamentada, não configura omissão ensejadora de nulidade da sentença. A comprovação do recolhimento das custas recursais afasta a alegação de deserção. A empresa de aplicativo que descredencia unilateralmente motorista parceiro, sem motivação concreta e sem notificação prévia, viola a boa-fé objetiva e responde por lucros cessantes. A condenação em lucros cessantes abrange o período desde a data do indevido descredenciamento e o efetivo restabelecimento da condição anterior (a reativação), pois é quando o dano material realmente cessa, pois consiste no período total de inatividade, por força do art. 323 c/c 402, do CPC, ainda que o valor indicado na inicial tenha sido estimado considerando prazo inicialmente inferior. O pedido subsidiário de limitação da condenação não deduzido na contestação configura inovação recursal, vedada em sede de apelação. A majoração da verba honorária é medida que se impõe em sede de recurso, a teor do art. 85, § 1º e 11 e REsp 1.865.553/PR, Tema 1059, do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010916-07.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada ANDERSON SANTANA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14